Tribunal: TJES
Processo: 5022829-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022829-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA VIEIRA DE PAULA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5022829-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDO: MARIA VIEIRA DE PAULA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14074806, sendo esse cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo recurso interposto.

Conforme se colhe da sentença vergastada: “
Trata-se de ação ajuizada por MARIA VIEIRA DE PAULA em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual a parte autora alega que, em 25/10/2024, ocorreu um incêndio em um poste próximo à sua residência, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Relata que, apesar das diversas tentativas de contato com a concessionária, não obteve sucesso na solução do problema, permanecendo sem energia por mais de cinco dias. Alega ainda que a requerida informou ter dificuldade em localizar o endereço e que a energia teria sido restabelecida, fato que não condiz com a realidade. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida ao restabelecimento imediato do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais”
.

O Juízo de origem
julgou a ação PROCEDENTE em parte
nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, reconheço a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de religação da energia elétrica e, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extingo o feito sem resolução do mérito nesse ponto. Ainda, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”.

Inconformada com o desfecho da lide, a Requerida move o recurso de id 14074808 pretendendo a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em danos morais ou para que o valor da indenização seja minorado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação jurídica em apreço é, sem sombra de dúvidas, uma relação regida pelo Código de Defesa do consumidor. Nesse contexto,
aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor e a facilitação dos meios de prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC)
.

Em que pese alegação da Recorrente de que interrupções no fornecimento de energia podem acontecer, não é razoável nem admissível que uma interrupção, ainda que justificada, permaneça por tempo excessivo. Nos presentes autos, restou evidenciado que
a interrupção durou, pelo menos, cinco dias
. Além disso, diferente do alegado em recurso,
a Recorrente não conseguiu demonstrar justo motivo para a demora da religação
. Fato que foi bem analisado pelo juízo sentenciante, vejamos:

“
Ademais, a simples alegação de dificuldade na localização do imóvel não se mostra razoável, sobretudo porque a autora forneceu referências claras no momento da solicitação, facilitando sua identificação. A prestadora de serviço, por sua vez, não comprovou qualquer diligência efetiva nesse sentido, limitando-se a justificar a omissão de forma genérica
”.

Nesse panorama, está correta a conclusão de que
o quadro delineado é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais
. Já o valor arbitrado (R$ 4.000,00), mostra-se razoável à luz das peculiaridades do caso e observando-se a prática do PJES. O valor atende aos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico) e não é capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais, mas deixo de condená-la ao pagamento de honorários, tendo em vista que a parte Recorrida não foi assistida por advogado.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)